Tribunal: STF
Processo: ARE 1483851
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    Direito eleitoral. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Natureza protelatória. Multa elevada para o valor equivalente a dois salários mínimos, nos termos dos § 6º e § 7º do art. 275 do CE.



    1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, o que revela o intuito de rediscutir as teses recursais, pretensão que não se coaduna com a via aclaratória. 



    2. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no valor equivalente a dois salários mínimos, nos termos dos § 6º e § 7º do art. 275 do CE.